Tribunal: TJBA
Processo: 8080679-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080679-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA FRANCA

Advogado(s):NATALIA CAMPOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DE PERÍCIA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. ADEQUAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado (n.º 596671236), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço diante da alegação de fraude; (ii) analisar o cabimento da repetição em dobro do indébito; (iii) avaliar a adequação do valor fixado para danos morais; e (iv) decidir sobre a liberação do valor depositado judicialmente e a correção dos índices de juros e atualização monetária.

III. Razões de decidir

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479/STJ).

4.
Diante da impugnação da assinatura pela consumidora, incumbe ao banco o ônus de provar a autenticidade do documento (Tema n.º 1061/STJ). A desistência da prova pericial grafotécnica pela instituição financeira implica o reconhecimento da irregularidade da contratação.

5.
O dano moral é configurado pelo desconto indevido de verba de natureza alimentar em benefício previdenciário de pessoa idosa. O valor de R$ 8.000,00 revela-se adequado e proporcional, considerando a reiteração da conduta ilícita, já que o banco admitiu erro anterior em contrato diverso com a mesma autora.

6.
A restituição deve ser feita em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), uma vez que a falha de segurança que permite a fraude afasta a tese de engano justificável, conforme tese fixada pelo STJ no EREsp n.º 1.413.542/RS.

7.
Pelo princípio do
status quo ante
, o valor do empréstimo depositado voluntariamente pela autora em juízo (R$ 2.597,95) deve ser liberado em favor do banco para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

8.
Os consectários legais devem observar a Lei n.º 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic (deduzido o índice de atualização), conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que desiste da prova pericial após a impugnação de assinatura pelo consumidor não se desincumbe do seu ônus probatório, ensejando a nulidade do contrato por fraude. 2. A restituição de valores descontados indevidamente por fraude em consignado deve ser dobrada, salvo prova de engano justificável. 3. Valores depositados judicialmente pelo consumidor para restituir o crédito não contratado devem ser liberados ao banco para evitar enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 42; CC, arts. 182, 186, 406 e 884; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 862.790 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.03.2015; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema nº 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; TJBA, Apelação nº 8005230-18.2023.8.05.0113, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8080679-66.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e como Apelada
MARIA FRANCA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 16 de junho de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG
9